Tribunal: STF
Processo: ADI 916
Classe: ADI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-02-02
Data de publicação: 2009-02-02

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. TRIBUNAL DE
   CONTAS. NORMA LOCAL QUE OBRIGA O TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL A
   EXAMINAR PREVIAMENTE A VALIDADE DE CONTRATOS FIRMADOS PELA
   ADMINISTRAÇÃO.
REGRA DA SIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO
   SEMELHANTE IMPOSTA AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.
1. Nos termos
   do art. 75 da Constituição, as normas relativas à organização e
   fiscalização do Tribunal de Contas da União se aplicam aos demais
   tribunais de contas.
2. O art. 71 da Constituição não insere na
   competência do TCU a aptidão para examinar, previamente, a
   validade de contratos administrativos celebrados pelo Poder
   Público. Atividade que se insere no acervo de competência da
   Função Executiva.
3. É inconstitucional norma local que
   estabeleça a competência do tribunal de contas para realizar
   exame prévio de validade de contratos firmados com o Poder
   Público.
Ação Direta de Inconstitucionalidade conhecida e
   julgada procedente. Medida liminar confirmada.